Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008382-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50765429, o SINDIRETA requereu o que segue: a) a expedição da ordem de pagamento complementar do substituído JUDSON SARAIVA LEAL com aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, em atenção ao que restou decidido no acórdão constante de ID 48065239, que negou provimento ao agravo interno do ente Público para aplicação da TR como índice de correção monetária, transitado em julgado em 15/08/2023 (ID 50180825); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos JOSMARIO FERNANDES DOS SANTOS, JOSUE MIRANDA DUQUE, JOSUE PEREIRA DA SILVA, JOZINALDA LEITE DA SILVA, JUAREZ GOMES RODRIGUES, JUCIRENE PEREIRA COSTA, JULI RODRIGUES DOS SANTOS e JULIA CRISTINA MARTINS NATAL para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 31748567), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20%, devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 17571479. No ID: 53513788, o Distrito Federal manifestou ciência sobre os pedidos do exequente, pugnou pelo indeferimento da expedição de precatório complementar quanto a JUDSON SARAIVA LEAL. Em pesquisa aos autos seguem as seguintes informações: o acordo firmado entre as partes foi anexado no ID: 9586447; os EE n. 0011911-62.2008.8.07.000 transitaram em julgado em 4/10/2021 (ID: 31748569); e, os honorários à execução foram fixados no ID: 43037248. É o relato necessário. Passo a decidir. I- DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR JUDSON SARAIVA LEAL. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de ID: 43037248, determinou a retificação de precatório expedido em favor de JUDSON SARAIVA LEAL. No ID: 51455627, ante o ofício da COORPRE (ID: 48502041) que comunicou o pagamento do PCT n. 0002895-35.2018.8.07.0000, expedido em favor de JUDSON SARAIVA LEAL, foi julgada extinta a presente execução quanto a ele. Pois bem. Dispõe o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. O crédito foi pago enquanto tramitava na COORPRE. Ao aderir ao acordo direto, o credor renunciou o direito à complementação, conforme expressamente consignado no ID: 48502042 - Pág. 3. Ademais, satisfeito o crédito, a obrigação executada foi julgada extinta e formada a coisa julgada, o que impossibilita a inovação da pretensão executória, sendo inadmissível a complementação. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de letra a, de ID: 56765429, formulado pelo SINDIRETA. II- DO SANEAMENTO DO PROCESSO Passo a análise de documentações dos substituídos JOSMARIO FERNANDES DOS SANTOS, JOSUE MIRANDA DUQUE, JOSUE PEREIRA DA SILVA, JOZINALDA LEITE DA SILVA, JUAREZ GOMES RODRIGUES, JUCIRENE PEREIRA COSTA, JULI RODRIGUES DOS SANTOS e JULIA CRISTINA MARTINS NATAL: A filiação ao sindicato de classe foi comprovada pela relação de ID: 9586246 - pp. 71/72; as declarações de vínculo funcional foram providenciadas no ID: 9586246 – pp. 74/79 e 81/83. O período exequendo do servidor JOSMÁRIO FERNANDES DOS SANTOS compreende-se da admissão, ocorrida em 23/9/1994, até o desligamento, em 10/1/2000. O ineditismo da demanda foi comprovado pelas cópias de andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal juntados no ID: 9586246 (pp. 84/ 92) e 9586249. Desse modo, declaro o processo saneado quanto aos substituídos mencionados. III- DA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos relativos aos servidores JOSMARIO FERNANDES DOS SANTOS, JOSUE MIRANDA DUQUE, JOSUE PEREIRA DA SILVA, JOZINALDA LEITE DA SILVA, JUAREZ GOMES RODRIGUES, JUCIRENE PEREIRA COSTA, JULI RODRIGUES DOS SANTOS e JULIA CRISTINA MARTINS NATAL, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) e referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 43037248, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais que ensejaram a expedição do requisitório. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrigido monetariamente. Atente-se ao período exequendo de JOSMÁRIO FERNANDES DOS SANTOS. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 30 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador